Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-13.2021.8.11.0040
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011377-13.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JESUS MARTINO - CPF: 250.803.148-85 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO (DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C.C. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO – NÃO CONHECIDO -
REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos n° 1011377-13.2021.8.11.0040 em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando nula a CDA nº 2020751928, e ratificando a liminar deferida, com o cancelamento do protesto.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que a Certidão de Dívida Ativa nº 2020751928 está revestida de legalidade, haja vista o parcelamento aderido pelo contribuinte, motivo pelo qual não houve a prescrição da dívida em discussão.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 204822751.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos n° 1011377-13.2021.8.11.0040 em que o juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados, declarando nula a CDA nº 2020751928, e ratificando a liminar deferida, com o cancelamento do protesto.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada propôs a presente ação anulatória de débito fiscal c.c. medida cautelar de sustação de protesto em caráter antecedente, tendo em vista a informação de que seu nome havia sido levado a protesto, pelo Cartório do 2.º Oficio Extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT, tendo em vista a Certidão de Dívida Ativa nº 2020751978, no valor de R$ 20.809,24 (vinte mil e oitocentos e nove reais e vinte e quatro centavos).

Aduz ainda o recorrido que não recebeu qualquer intimação do protesto feito, sendo dívida cobrada pelo apelante totalmente indevido.

Nesse contexto, vejamos como sentenciou o juízo a quo:

“Mas, no caso dos autos,
se o fato gerador da CDA foi um arrolamento processado no ESTADO DE SÂO PAULO, em que se nota nas primeiras declarações que os herdeiros não residem no Estado de Mato Grosso, assim como o falecido, bem como, os imóveis, não estão localizados no ESTADO DE MATO GROSSO, arrolamento que culminou em formal de partilha e pagamento do imposto (ITCD), verifica-se que a CDA não possui fato gerador, simplesmente, a não ser que demonstre ser o lançamento oriundo de outro procedimento que não aquele que se nota no id 86816601, com demonstração de recolhimento do imposto ao ESTADO DE SÂO PAULO.

Com efeito, sabe-se nos termos da Constituição Federal, a competência tributária para cobrança do ITCMD varia de acordo com a natureza do bem. Em relação a bens imóveis, o ITCMD é devido ao estado (ou ao Distrito Federal) onde estiver localizado.

No entanto, relativamente a bens móveis, títulos e crédito, a Constituição Federal dispõe que o ITCMD é devido ao estado onde se processar o inventário ou onde o doador tiver domicílio, mas pelo que se verifica não existe demonstração de que o requerente se enquadra nas hipóteses de incidência, se no arrolamento apenas imóveis constam na partilha.

Neste diapasão, a partir do momento em que a parte demandante mostra que o tributo cobrado foi pago em outra unidade da federação, cabe ao ESTADO DE MATO GROSSO mostrar que o fato gerador é outro.

Assim, nítida é a hipótese de lançamento de ofício, por arbitramento, em face da óbvia inexistência de documentos e dados fornecidos pelo contribuinte (art.149, II, do CTN), sabe-se lá com base em que dados.

Neste sentido é o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - ITCMD – Ação anulatória de débito tributário - Duplicidade de domicílios - Domicílio habitual comprovado em outro Estado - Incidência do art. 71 do Código Civil - Ilegitimidade do Estado de São Paulo para cobrança do tributo - Ação procedente - Honorários advocatícios majorados - Apelo fazendário não provido e recurso do Autor parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10200305020188260053 SP 1020030-50.2018.8.26.0053, Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 30/09/2019, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/10/2019) – grifamos.”

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença.

Em que pese às alegações do recorrente, o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido, verifica-se que a parte apelante apresenta em seu recurso argumentações as quais são totalmente genéricas e foram reproduzidas a partir da contestação, não enfrentando qualquer fundamentação da sentença recorrida, a qual sequer entrou no mérito da decadência ou prescrição do débito em discussão.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior,
in verbis
:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531).”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53ª Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença.

É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto à sentença, e não apresentou razões hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Alexandre Elias Filho

Relator convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024